Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO RESGUARDADO À PARTE. PRESSUPOSTO DE APERFEIÇOAMENTO EFICAZ. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AFIRMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFIRMAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL.
1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato (CPC, art. 269), sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razão pela qual a ausência de publicação dos atos processuais, obstando a realização material do contraditório, ilidindo o devido processo legal, enseja nulidade ao processo (CPC, art. 272).
2. Aferido que, conquanto encaminhada a intimação pela Serventia Judicial ao Diário de Justiça eletrônico, não houvera disponibilização do ato no dia subsequente ao envio, obstando a consumação da eficaz intimação da parte agravada para apresentação de resposta ao recurso, a lacuna impregna vício insanável ao processo, determinando o reconhecimento da nulidade e a reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, pois essa salvaguarda encerra direito subjetivo da parte e pressuposto de desenvolvimento válido e regular do recurso.
3. Embargos conhecidos e providos. Arguição de nulidade acolhida. Unânime.